Tribunal: TJSP
Processo: 1000900-49.2025.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Sentença de procedência - Apelo da concessionária - Hipossuficiência técnica da seguradora afastada - Ônus da prova da seguradora - Ausência de relatório de inexistência de perturbação elétrica não é suficiente para se concluir pela responsabilidade automática da concessionária - Documentos

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Sentença de procedência - Apelo da concessionária - Hipossuficiência técnica da seguradora afastada - Ônus da prova da seguradora - Ausência de relatório de inexistência de perturbação elétrica não é suficiente para se concluir pela responsabilidade automática da concessionária - Documentos referidos no artigo 602, caput, VIII, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL não juntados - Nota fiscal de reparo do bem ou peças substituídas não apresentados - Descaracterização do nexo de causalidade - Artigo 611, § 3o da Resolução no 1000/2021 da ANEEL – Provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.